Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE ARROMBAMENTO. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). ACERTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Induvidosa a qualificadora do rompimento de obstáculo. Ainda que inexistente laudo pericial de arrombamento, a perícia papiloscópica, por sua contundência, pode ser utilizada para a formação do convencimento do julgador e respaldar o decreto condenatório, mormente porque, em que pese ter sido capturada a digital do réu sobre o vidro externo do veículo, este componente veicular findou sendo encontrado no interior do automóvel (no assoalho) em razão do arrombamento.
2. Quanto à culpabilidade, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.